Tribunal: TJBA
Processo: 8003794-51.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003794-51.2023.8.05.0201 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO SEGURO E REGIAO Advogado(s): EVANDRO DE DEUS RODRIGUES APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO SEGURO E REGIÃO CONTRA O MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE REVISÃO GERAL ANUAL NO PERCENTUAL DE 7,44%. LEI MUNICIPAL Nº 1.845/2023. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE PERCENTUAL. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. ART. 37, X DA CF/1988. NECESSIDADE DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E DE PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. TESE FIXADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 905357/RR, SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 864). IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAL PELO PODER JUDICIÁRIO. TESE FIXADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 843112/SP, SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 624). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8003794-51.2023.8.05.0201, tendo como Apelante SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO SEGURO E REGIAO e Apelado MUNICIPIO DE PORTO SEGURO. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS Relator